Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente ao abono de permanência. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
3 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, quer àquele que fez opção por permanecer na ativa, quer àquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passa-lo para a inatividade. O documento de ID 23308732 – PAG 2 informa que a servidora, integrante da carreira de professor da Secretaria de Educação, em 26/09/2016, requereu a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal. Do documento de ID 23308732 – PAG 36-37 é possível extrair que a servidora completou os requisitos previstos na norma de regência quando atingiu a idade mínima prevista de 50 anos, em 25/02/2017. A concessão da aposentadoria foi publicada em 27/03/2017 (ID 23308732 – PAG 34. O pedido de aposentadoria já revelou que a servidora não tinha a intenção de permanecer na ativa após atingir os requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Sendo assim, a continuidade no serviço não se deu por sua vontade, mas decorreu de demora da Administração em passá-la para a inatividade. Por conseguinte, a autora tem direito ao pagamento do abono de permanência pelo período entre 25/02/2017 a 27/03/2017, total de 30 dias.
4 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. Da planilha acostada pela parte autora não se pode precisar a correção do valor encontrado (ID 23308709). O réu, por sua vez, não apresentou planilha alguma a fim de confrontar os valores apurados pela parte autora. Nesse quadro, por se tratar de meros cálculos aritméticos, as partes podem apresentar a respectiva soma por ocasião do cumprimento de sentença.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e a partir de 25/02/2017 e os juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para condenar o DF pagar o valor relativo a 30 dias de abono de permanência, cujos cálculos cabem às partes apresentarem no cumprimento de sentença, com a atualização nos moldes ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E